Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. "TEIMOSINHA". TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO INFERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa: a) dos bens pertencentes à recorrida por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”; b) por meio do Renajud; e c) na busca de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das últimas 3 (três) faturas.
2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
3. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 22 de junho de 2023. Assim, é possível observar que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa.
4. Além disso a pretendida pesquisa por cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das respectivas faturas e discriminação de eventuais gastos, revela-se sem utilidade prática. Isso porque a hipotética existência de cartão de crédito não revela a disponibilidade de bem pertencente à esfera patrimonial da devedora que seja passível de penhora
5. Recurso conhecido e desprovido.